Tribunal: TJMT
Processo: 0001758-69.2018.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MARINETE FELIX DA SILVA - CPF: 054.916.451-09 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

0001758-69.2018.8.11.0044

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrida:

MARINETE FELIX DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GARI – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – ADICIONAL DEVIDO EM GRAU MÁXIMO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que exerce função de GARI estando exposta a condições que dão ensejo ao recebimento do adicional de insalubridade e periculosidade em grau máximo.

2.
O recebimento do adicional de insalubridade pela reclamante exclui recebimento do adicional de periculosidade, na medida em que não podem ser cumulados.

3.
A reclamante faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), de acordo com o laudo pericial, devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio, considerando como marco inicial para pagamento do adicional, a data da elaboração do laudo técnico judicial.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que exerce função de GARI desde estando exposta a condições que dão ensejo ao recebimento do adicional de insalubridade e periculosidade em grau máximo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação e, determino:

a) a implantação do adicional por insalubridade, no grau máximo (40% do salário mínimo), na remuneração da requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão do servidor público, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento;

b) a implantação do adicional de penosidade de 30% do salário mínimo na remuneração da requerente, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes desse adicional a partir da data de admissão da servidora pública, além das parcelas que eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros

aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, a contar da citação.

O Município apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

O representante do Ministério Público, no id nº 118379452, instado a se manifestar, declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a manifestação ministerial.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Cobrança em que a reclamante sustenta que é servidora pública desde 08/08/2016, atuando como Gari, e, por isso, mantém contato diário com lixo urbano, o que lhe dá direito ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, a saber, de 40% (quarenta por cento), e não apenas o percentual de 20% (grau médio) que recebe da municipalidade.

Ainda, aduz que ante as diversas intempéries climáticas, exerce função penosa, uma vez que seu labor exige esforço físico desgastante, no entanto, não recebe o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre os seus vencimentos.

O reclamado sustenta em sua defesa que a reclamante não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, tampouco ao adicional de periculosidade, tendo em vista que fornece a ela todos os EPIs necessários à sua proteção pessoal, obstando, portanto, a percepção de tais benefícios.

No caso, a Lei Complementar Municipal nº 024/1997, que disciplina o regime jurídico dos funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, estabelece a respeito dos adicionais de insalubridade e periculosidade nos arts. 187 e 189:

“Art. 187. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos á saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.”

...

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações penosas, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, exponham o funcionário público a esforço físico acentuado e desgastante.

Parágrafo único. O trabalho em condições penosas assegura ao funcionário um adicional de 30% sobre o vencimento.

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em grau máximo, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Portanto, escorreita a sentença que declarou o direito da reclamante em receber o adicional de insalubridade em grau máximo, no percentual de 40% sobre sua remuneração, incorporando o benefício à remuneração da servidora até que a condição insalubre seja eliminada, no entanto, merece reparos a sentença acerca do prazo inicial para recebimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Destarte, o direito ao pagamento do referido adicional surge a partir da efetiva elaboração do laudo, não sendo lícito e nem razoável que o pagamento em grau máximo seja realizado em data anterior ao LTCAT, por inexistir classificação anterior os graus respectivos da atividade insalubre exercida pela reclamante.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal Única:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENT PROVIDO. (TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. SENTENÇA DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT ANEXADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10123955420198110003 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/05/2021)

Do mesmo modo tenho que merece reforma quanto ao adicional de periculosidade, pois, em que pese a Lei Municipal garanta tal gratificação, é pacifico o entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade da cumulação do adicional de insalubridade e periculosidade, pois estes são decorrentes de atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉCNICO EM RAIO X. PISO SALÁRIAL. LEIS FEDERAIS 1.234/1950 E 7.394/1985. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO FEDERATIVO. AUTONOMIA POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS. ARTIGO 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os servidores públicos estão submetidos ao regime jurídico próprio de seu ente empregador, em virtude da repartição de competências constitucionais, que em respeito ao princípio federativo, instituído pelo artigo 18 da Constituição Federal, confere autonomia política e administrativa a todos os entes federados, que serão administrados e regidos pela legislação que adotarem, desde que observados os preceitos constitucionais.

As normas insertas nas Leis Federais 1.234/50 e 7.394/85 e no Decreto 92.790/86, não se aplicam ao Autor, que na condição de servidor público está sujeito as normas editadas pelo próprio ente federativo empregador.

“A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de julgamento de incidente de recurso repetitivo (IRR- 239-55.2011.5.02.0319), decidiu que não é possível o recebimento cumulativo dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, ainda que decorrentes de fatos geradores distintos e autônomos”. (TST - RR: 3526620125040012, Relator: Delaíde Miranda Arantes, Data de Julgamento: 24/03/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 27/03/2020).

(TJ-MT 10011022820198110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/10/2020)

Com efeito, cabe à servidora optar por um dos adicionais (insalubridade ou periculosidade). No caso, percebe-se pelos contracheques juntados, que a reclamante já recebe adicional de insalubridade, o que exclui o recebimento do adicional de periculosidade, na medida em que não podem ser cumulados.

Assim, tenho que merece parcial reforma a sentença, afastando a implantação do adicional de periculosidade e mantendo o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio, bem como ser considerada, para o marco inicial do pagamento, a data da elaboração do laudo técnico judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o adicional de periculosidade e manter a implantação do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento), a partir da data do Laudo Técnico, devendo ser compensados os valores já pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023